Tribunal: TJBA
Processo: 8008448-27.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008448-27.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE DE OLIVEIRA LEITE

Advogado(s)
:
BRUNO SONDRENY DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: CLODOALDO CADETE FERNANDES COSTA

Advogado(s)
:
FABIO SANTOS MACEDO, RICARDO PEREIRA VIEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPSOTOS DO ART. 1022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EFEITO MODIFICATIVO NÃO CONFIGURADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido por Turma Julgadora desta Colenda Câmara Cível, que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e deu provimento à apelação para reconhecer o esbulho possessório e deferir a reintegração de posse em favor do Apelado.

O Embargante sustenta que o v. Acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de se manifestar sobre a prova documental relativa à posse e à natureza possessória da ação, bem como por haver fundamentação na propriedade do bem, o que entende incompatível com o pedido possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em
omissão
,
contradição
ou
obscuridade
passíveis de correção mediante Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se a via eleita é adequada para fins de
prequestionamento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade. No entanto,
não assiste razão ao Embargante
quanto ao mérito dos aclaratórios.

O acórdão impugnado enfrentou expressamente todas as matérias suscitadas, inclusive as alegações sobre a posse, a preclusão probatória, os documentos colacionados aos autos e a natureza possessória da ação, nos moldes do art. 561 do CPC.

Não há contradição interna na decisão, pois a referência à propriedade do bem foi utilizada como elemento probatório do exercício da posse, não como fundamento do direito possessório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte
não configura omissão
, sendo suficiente o exame da matéria e a fundamentação adequada (STJ, AgInt no AREsp 1737707/SP).

Os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
da decisão ou à obtenção de novo julgamento da causa, tampouco são via adequada para provocar efeito modificativo quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Mesmo quando opostos com a finalidade de
prequestionamento
, os embargos não obrigam o julgador a manifestar-se expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte (art. 1.025 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as alegações que buscam rediscutir fundamentos devidamente enfrentados pelo acórdão embargado."

"2. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para revisão do julgado ou reexame da matéria decidida, ainda que opostos para fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDROMS 10296/SC, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJU 09.10.2000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
referente à Apelação n.º
8008448-27.2021
.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que são partes, como Embargante,

ANDRÉ DE OLIVEIRA LEITE
, e Embargado,
CLODOALDO CADETE FERENADES COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
, por votação unânime de sua Turma Julgadora,

EM
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01